Tribunal: TJDFT
Processo: 0711375-37.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL. CONTRATO ESCRITO. CLÁUSULA VENDANDO PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. PERÍODO DA DÍVIDA NÃO ABRANGIDO PELO PRAZO CONTRATUAL. PROVA DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DO AUTOR/APELANTE. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança de parcelas de aluguel supostamente inadimplidas no período de novembro de 2017 a outubro de 2018. A relação jurídica que embasa a cobrança lastreia-se em contrato escrito de sublocação pactuado para produzir efeitos entre 1/3/2013 e 28/2/2014, com cláusula expressa vendando a sua prorrogação automática.
2. Ausente instrumento contratual escrito válido à época do suposto inadimplemento das dívidas cobradas, incumbia à parte autora, ora apelante, comprovar a existência da relação jurídica locatícia, por se tratar de fato constitutivo do seu direito, em conformidade com o art. 373, I, do CPC.
3. Nesse ensejo, a autora/sublocadora/apelante não logrou êxito em comprovar o pagamento dos alugueis do período imediatamente anterior ao cobrado, de onde se poderia inferir a manutenção da relação contratual. Verifica-se, também, que a parte autora, ora recorrente, não requereu a produção de prova oral em sua petição inicial, tampouco declinou requerimento incidental, anuindo com a estabilização da decisão de saneamento do processo, que delimitou a solução da lide por meio da prova documental produzida pelas partes.
4. Lado outro, o réu/sublocatário/apelado aduziu a finalização do contrato de sublocação em 28/2/2014 e ausência de novo pacto para o período referido na presente demanda. Além disso, as diversas diligências do Oficial de Justiça no endereço dos imóveis sublocados, na tentativa de efetivar a citação do réu, sem jamais encontrá-lo pessoalmente, reforçam a narrativa de que a parte não se manteve na posse dos referidos bens.
5. A par de tal quadro, a análise e valoração das provas produzidas, com oportunidade de ampla dilação, revela não ter a parte autora, ora apelante, comprovado a existência da relação jurídica que daria origem aos débitos cobrados. Reputa-se escorreita, portanto, a r. sentença que julgou improcedente o pedido, diante da ausência de prova do fato constitutivo do direito da autora/apelante.
6. Recurso conhecido e desprovido.